Tribunal: TJES
Processo: 5006264-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006264-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEAN DEMETRIUS MALTA ANDRIKOPOULOU
AGRAVADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5006264-80.2022.8.08.0000

Agravante: Jean Demetrius Malta Andrikopoulou

Agravado: SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizado pelo recorrido, deferiu
“[...]
o pedido de constrição no percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos pelo executado junto à empresa Nilce Regina da Silva ME, até a quitação do valor total dos créditos exclusivamente alimentares – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
[...]”
(Id. 2930165)

Em suas razões o agravante persegue a reforma da referida decisão sustentando basicamente que além da demanda originária é demandado em outra ação de execução tombada sob o nº 0014710-90.2019.8.08.0024, na qual já foi determinada a penhora de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos. Aduz que a decisão agravada culmina por impor excessiva constrição sobre seu salário, na medida em que restará cerca de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração para arcar com as despesas essenciais para sua sobrevivência e de sua família, ressaltando que tal circunstância não é amparada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão recorrida. (Id. 3075465)

Por meio da decisão Id. 2947063 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 01.11.2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento manejado contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pelo recorrido, que deferiu
“[...]
o pedido de constrição no percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos pelo executado junto à empresa Nilce Regina da Silva ME, até a quitação do valor total dos créditos exclusivamente alimentares – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
[...]”
(Id. 2930165)

O inconformismo do agravante se sustenta, em síntese, nas teses de que além da demanda originária é demandado em outra ação de execução tombada sob o nº 0014710-90.2019.8.08.0024, na qual já foi determinada a penhora de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos. Que a decisão agravada culmina por impor excessiva constrição sobre seu salário, na medida em que restará cerca de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração para arcar com as despesas essenciais para sua sobrevivência e de sua família, bem como que tal circunstância não é amparada pelo ordenamento jurídico.

Ao proferir a decisão constante do evento n. 2947063 entendi por bem em deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Conforme cuidei de ressaltar no ato decisório antes referenciado, o entendimento do c. STJ admite excepcionalmente a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial.

E a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais em situações excepcionais tem sido admitida
“[...]a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar,
[mas]
preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
[...]”
(REsp n. 1.658.069/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 20/11/2017)

No caso dos autos, ainda que se considere o fato de ter a Magistrada singular determinado a constrição dos vencimentos do recorrente com vistas à satisfação de débito de natureza alimentar (honorários advocatícios), certo é que os efeitos da decisão impugnada somados aos daquela outra deferida na ação nº 0014710-90.2019.8.08.0024 totalizam o comprometimento de 60% (sessenta por cento) da remuneração do agravante, o que se revela excessivo frente ao demonstrativo de pagamento de salário constante do Id. 2930769, o qual indica o valor líquido dos vencimentos da parte como sendo R$1.971,77 (mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos), evidenciando contrariedade à orientação jurisprudencial proveniente da Corte uniformizadora.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SUBSÍDIO. IMPENHORABILIDADE. REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2º, DO CPC/2015. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 833, § 2º, do CPC/2015, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.

3.
No caso, o tribunal local determinou a penhora de 30% (trinta por cento) da verba localizada na conta-corrente do executado, sendo viável a penhora do referido valor, pois preenchidas as condições para excepcionar a regra geral de impenhorabilidade.

4. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o caráter alimentar da verba previdenciária. Rever tal conclusão demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.541.492/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 7/4/2020.)
(grifos e negritos não originais)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E OFENSA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que "honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento" (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015).

2.
Na hipótese, sopesando criteriosamente as circunstâncias do caso concreto, admite-se a penhora dos rendimentos da parte agravante até o montante de 30% (trinta por cento).

3. Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é exigível prequestionamento inclusive da matéria de ordem pública, razão pela qual as alegações de ilegitimidade ativa e de ofensa à coisa julgada não podem ser, originariamente, suscitadas perante esta Corte Superior.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.644.213/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 16/11/2018.)
(grifos e negritos não originais)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2º do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado 3/3/2015, DJe 13/13/2015).

2.
Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula nº 83 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 634.032/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015.)
(grifos e negritos não originais)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada e indeferir o pedido de penhora dos vencimentos do agravante acima do patamar de 30% (trinta por cento) já fixado nos autos da ação nº 0014710-90.2019.8.08.0024.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VENCIMENTOS – MEDIDA EXCEPCIONAL – PERCENCUAL AUTORIZATIVO DA MEDIDA JÁ ATINGIDO – MEDIDA INDEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 – A relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais em situações excepcionais tem sido admitida
“[...]a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar,
[mas]
preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
[...]”
(REsp n. 1.658.069/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 20/11/2017)

2 – No caso dos autos, ainda que se considere o fato de que a constrição dos vencimentos do recorrente visa a satisfação de débito de natureza alimentar (honorários advocatícios), certo é que os efeitos da decisão impugnada somados aos de uma outra deferida em ação diversa totalizam o comprometimento de 60% (sessenta por cento) da remuneração da parte, o que se revela excessivo frente ao demonstrativo de pagamento de salário acostado aos autos e evidenciando contrariedade à orientação jurisprudencial proveniente da Corte uniformizadora.

3 – Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de penhora dos vencimentos do agravante acima do patamar de 30% (trinta por cento) já deferido em outra demanda.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.